Tribunal: TJPA
Processo: 0012521-49.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012521-49.2015.8.14.0401

APELANTE: KLEYTON JOAO SANTOS SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. TESE INFUNDADA
. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que o apelante foi um dos autores do fato criminoso. Depoimento de policiais militares que procederam a prisão do acusado, recuperando os valores subtraídos, que possui valor probatório para ensejar um decreto condenatório, ainda mais quando corroboram tudo que foi dito pela vítima dos autos.

PRETENDIDA REFORMA DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
Pena base que foi dosada apenas um ano acima do mínimo permitido, já que averiguada uma circunstância judicial desfavorável ao réu, a culpabilidade, que foi devidamente fundamentada pela autoridade julgadora, estando de acordo com o entendimento esposado pelos tribunais superiores.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Kleyton João Santos Soares
, por meio de Advogado constituído
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 66 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, I e II, do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 12/06/2015, por volta de 12h, a vítima estava trabalhando como frentista no posto Ipiranga na Av. Centenário, quando então foi abordada pelos Acusados que em uma motocicleta chegaram ao posto e efetuaram a subtração do valor da renda que estava em poder de Denis Paulo Maciel dos Santos, tendo empreendido fuga em seguida. Na sequência, foi acionada a polícia militar que conseguiu localizar os Acusados ainda de posse do dinheiro e da arma utilizada no crime.

Em razões recursais, ID 9044638,
requer a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ao caso, além do que não existiu o reconhecimento do recorrente em juízo procedido pela vítima.

De forma subsidiária, postula a redefinição da pena base para seu mínimo permitido e exclusão as agravantes reconhecidas.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento ao recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, tão somente para que seja modificada a pena imposta, bem como o seu regime de cumprimento.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

1- Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída em ambos os delitos a que foi condenado.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

As testemunhas, ANDREI PINTO DA ROCHA e JOSÉ ROBERTO DA SILVA REIS, policiais militares,
em seus depoimentos em juízo, confirmaram todos os termos da denúncia, esclarecendo que em diligência procedida pelos depoentes, estes lograram êxito em localizar os denunciados, entre eles o apelante, em uma residência, onde foi encontrada a arma utilizada no roubo, bem como a quantia que foi subtraída do posto de gasolina, sendo que o frentista reconheceu os mesmos como sendo os autores do crime em questão.

Os testemunhos acima indicados corroboraram o depoimento da vítima,
DENIS PAULO MACIAL DOS PASSOS
, prestado na fase inquisitiva, onde esta além de reconhecer o apelante sem qualquer sombra de dúvidas, ainda forneceu os dados da motocicleta utilizada na ação criminosa, como a placa do veículo, possibilitando que os policiais encontrassem os criminosos.

Apesar da negativa de autoria, mostrou-se provada de forma clara a autoria delitiva atribuída ao apelante, sendo o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente, aliado as demais provas presentes nos autos, meio de prova capaz de ensejar a condenação do apelante pelo crime de roubo.

Em crimes dessa natureza, a palavra dos agentes da lei responsáveis pela prisão do acusado tem força probante o suficiente para ensejar um decreto condenatório, não existindo motivo para caminhar em sentido contrário e absolver o acusado, pois provada a autoria delitiva a eles atribuída na peça acusatória.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que,
nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, especificamente em 1/2 (metade), visto que, conforme foi fundamentadamente destacado pela Corte local, o acusado agiu com excessiva violência, agredindo todas as vítimas, inclusive a senhora Marileuza, com coronhadas na cabeça e socos em suas faces, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)
Grifei e destaquei

2 - Da pretendida redefinição da pena aplicada
.

De forma subsidiária, postula a retirada da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, bem como seja reconhecido o crime em sua forma tentada, aplicando a atenuante da menoridade relativa em ambas as dosimetrias.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo foi formulada nos seguintes termos
:

“Passo à individualização da pena em relação ao Réu KLEYTON JOÃO SANTOS SOARES com observância das disposições dos Arts. 59 e 68, do Código Penal Brasileiro.

O Réu não registra antecedentes criminais.

Sua conduta social suponho neutra, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade.

Culpabilidade comprovada, porém, não alcançou contornos especiais suficientes a elevar a pena.

Quanto à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra, pois não se pode presumir em matéria de personalidade.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, circunstância neutra.

As consequências do crime considero normais ao delito.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis
, pois o Acusado agiu em concurso de pessoas, o que dificultou quaisquer manobras de defesa ou evasivas das Vítimas. Por conseguinte, desfavorável.

O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais
fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, Inciso I (se há o uso de arma de fogo), com redação de antes da entrada em vigor da Lei nº 13.654, de 2018, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Deixo de fazer incidir a qualificadora do concurso de agentes, porquanto fora utilizada na fixação da pena-base, razão pela qual se observa a proibição do bis in idem, ou seja, tal solução tem por fim evitar que o Réu seja duplamente punido pelo mesmo fato.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu KLEYTON JOÃO SANTOS SOARES em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.”
Grifei e destaquei

Analisando a dosimetria acima exposta, vejo que a mesma foi formulada dentro dos parâmetros legais impostos no art. 59 e ss do CPB, vindo o magistrado julgador a dosar a pena base apenas um ano acima do mínimo permitido, pois averiguada uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja as circunstâncias do crime, que foi devidamente fundamentada pelo magistrado ao trazer para a primeira fase dosimétrica o fato do crime ter sido praticado em concurso de agentes para valorar negativamente essa circunstância, procedimento totalmente admitido, já que não considerado esse concurso de pessoas na terceira fase, como causas de aumento de pena, tendo a reprimenda sido aumentada na última fase tão somente por ter o crime sido praticado com emprego de arma de fogo.

Assim, vejo que tanto a pena base, que foi aumentada apenas em 1/6 pela circunstância negativa averiguada, quanto a reprimenda final, foram impostas dentro de todos os parâmetros legais, bem como de acordo com entendimento já sedimentado pelo próprio STJ que dispôs que a pena base deverá ser dosada à razão de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, o que é o caso dos presentes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 16/04/2024